Tribunal: TJES
Processo: 5000603-83.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000603-83.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA RUFINO PIRES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (4)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000603-83.2020.8.08.0035

RECTE.: LEILA RUFINO PIRES DE OLIVEIRA

RECDOS.: MS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, BANCO BMG S/A, ASSOCIAÇÃO MÚTUA DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, SABEMI SEGURADORA S/A e CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO COM APENAS UM DOS RÉUS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Tese da parte autora: A requerente ajuizou Ação Indenizatória informando que possui diversos contratos de financiamento com o Banco BMG, no entanto, foram vinculados a seguros com empresas diversas que jamais contratou. Busca com a presente demanda indenização a título de danos materiais e morais. Apresentou recurso inominado no ID 8308466. 2. Tese da parte requerida: Os demandados ofertaram defesa nos ID’s 4484876, 4662083, 5809295, 6007639 e 6065685, refutando os fatos narrados na inicial. 3. Sentença: “Por esta razão, considerando que houve o pagamento da integralidade do débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Ouso discordar do magistrado sentenciante. Trata-se de uma ação de conhecimento, questionando a autora a cobrança de seguros supostamente não contratados, com litisconsórcio passivo facultativo, e, no entanto, observa-se que foi proferida uma sentença de extinção da execução unicamente pelo fato de a requerente ter firmado acordo com uma das rés ASSOCIAÇÃO MÚTUA DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, que, diga-se de passagem, não engloba os demais corréus. Desta forma, assiste razão à recorrente, sendo medida de inteira justiça anular a r. sentença na origem e, por consequência, com respaldo no art. 282, caput, do Código de Processo Civil, determinar a baixa dos autos para retomada do prosseguimento do feito, a fim de que seja prolatada sentença de mérito englobando os réus que não participaram do acordo. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, que somente são devidos em caso de improvimento do Recurso Inominado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.